Tribunal: CARF
Processo: 10730.007526/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007526/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CASEMIRO ANTONIO FILGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que se mostrar sem a verossimilhança necessária
ou por não atender aos requisitos legais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE O 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007526/2008-95
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007526/2008-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 73/84):
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada por meio de
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 04-06, VERSO,
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2006, ano-
calendário 2005, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 14.457,08, assim
discriminado:
(...)
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 04-06, VERSO, o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas, tendo sido glosado o valor de R$ 3.987,31,
por falta de comprovação.
Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, tendo sido glosado o valor de R$
24.677,42, por falta de comprovação.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando na
apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do “Demonstrativo de
Apuração da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal em
19/06/2008, conforme consta da f. 43.
Impugnação
Em 10/07/2008 o interessado apresentou impugnação, f. 01-02, e, após relatar os
motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Como mudou de endereço, não recebeu a tempo a intimação para prestar
esclarecimentos, motivo pelo qual só em 20/05/2008 entregou, na ARF São Gonçalo, a
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007526/2008-95

documentação exigida, qual seja: a) comprovante de rendimento da Pagadoria de
Pessoal da Marinha-PAEM, contendo o valor pago à Unimed e os descontos de pensões
alimentícias pagas a Leila Bucci dos Santos Azevedo e Martha Rita Vidigal Zaccaro; b)
nota fiscal de R$ 700,00 e recibo de pagamento de R$ 1.100,00, efetuados à clínica
Fluminense, dando quitação do pagamento da cirurgia da sua companheira Márcia
Verônica da Conceição Santos Lemos, CPF 010.064.947-58; c) não foram apresentados
recibos no valor de R$ 400,00, entregues à Clínica Fluminense, por motivo de extravio,
mas estão sendo apresentados os cheques.
Pedido
Com base no exposto, solicita que sejam analisados os documentos entregues, e,
implicitamente, pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
É dedutível a despesa havida com pensão alimentícia paga de acordo com a sentença ou
acordo homologado judicialmente.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 21/02/2011 (fls. 84), o contribuinte, em
21/03/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 87/88), insurgindo-se contra as despesas
remanescentes glosadas, pugnando, em apertada síntese, pelo acatamento de sua companheira,
Márcia Verônica da Conceição Santos Lemos, como dependente e, por conseguinte, o
acolhimento da despesa médica por ela realizada, bem como a reconsideração dos valores pagos
a título de pensão alimentícia considerados incidentes sobre o 13o salário, ao teor do informe de
rendimentos anexado aos autos, sob pena de duplicidade de pagamento. Requer, ao final, o
cancelamento das glosas operadas ou, caso contrário, seja oficiado à Pagadoria de Pessoal da
Marinha para que discrimine, mês a mês, todos os valores pagos a título de pensão alimentícia
inclusive a descontada sobre o 13o salário, visando os devidos esclarecimentos e comprovação,
uma vez que não teve tempo hábil para requerê-los, por residir fora do domicílio onde se
localizada a aludida fonte pagadora.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 89/94.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007526/2008-95

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas e com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesa médica (R$ 2.100,00) e
pensão alimentícia sobre os rendimentos recebidos a título de gratificação natalina (R$
2.242,46), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas remanescentes declarada na DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
73/84) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 6/11), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, à mingua de comprovação da
convivência conjugal no ano-calendário de 2005 a justificar a união estável, sobretudo levando-
se em conta que a companheira não consta do rol de dependentes no ano-calendário autuado, e
que o pagamento do 13o está sujeito da tributação exclusiva na fonte, portanto não passível de
dedução via declaração de ajuste anual – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 80/83), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Com base na legislação, critérios e princípios expostos em cotejo com as provas
juntadas aos autos e abaixo relacionadas, chega-se aos seguintes resultados:
(...)
A tabela acima demonstra que:
I) Em relação ao prestador de serviço no 01, os documentos apresentados não são
eficazes para provar a correspondente despesa porque não ficou provado nos autos
que a beneficiária do tratamento, Márcia Verônica C Santos Lemos, é dependente
do impugnante. Conforme fundamentado nos itens 2 e 3 deste voto, são dedutíveis tão
somente as despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes. O interessado não
informou em sua Declaração de Ajuste Anual a relação de dependência da
beneficiária do tratamento e também não comprovou, nessa fase processual, a
existência da alegada união estável.
(...)
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial. Prova.
De acordo com o artigo 4o inc. II da Lei no 9.250/95, a pensão alimentícia paga em
cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente é passível de
dedução para determinação da base de cálculo do Imposto de Renda.
O interessado informou, em Declaração de Ajuste Anual, o pagamento de pensão
alimentícia no valor de R$ 24.677,42, abaixo discriminado, o que foi integralmente
glosado na fase de revisão.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007526/2008-95

(...)
Para tanto, nesta oportunidade o impugnante juntou às f. 9/11:
I) Em relação à beneficiária no 01:
a) Termo de audiência do acordo celebrado em ação de separação, homologado
judicialmente em 11/11/1993, no qual ficou estipulado que o impugnante deveria pagar
a sua filha 15% dos seus ganhos líquidos, mediante desconto em folha (f 10).
b) Comprovante anual de rendimento expedido pela fonte pagadora Marinha do Brasil,
CNPJ 00.394.502/043897, contemplando o desconto de pensão judicial em favor de
Leila Bucci dos S Azevedo (f. 09).
II) Em relação à beneficiária no 02:
c) Termo de audiência do acordo celebrado em ação de separação, homologado
judicialmente em 08/03/2005, no qual ficou estipulado que o impugnante deveria pagar
a seus filhos 25% dos seus ganhos líquidos, mediante desconto em folha (f 11).
d) Comprovante anual de rendimento expedido pela fonte pagadora Marinha do Brasil,
CNPJ 00.394.502/043897, contemplando o desconto de pensão judicial em favor de
Martha Rita Vidigal Zaccaro (f. 09).
Ressalta-se que as informações contidas no comprovante anual de rendimentos estão
compatíveis com os dados informados pela mesma fonte pagadora por meio de
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, conforme se constata na tela
abaixo colacionada:

(...)
Com base no exposto, entende-se que está comprovada a obrigação do pagamento
da pensão alimentícia e o valor pago a este título no total de R$ 22.434,96 (f. 09).
Embora no campo “informações complementares” do comprovante anual de
rendimentos conste o valor total de R$ 24.677,42, considera-se passível de dedução
somente a pensão alimentícia descontada dos rendimentos tributáveis sujeitos à
declaração de ajuste e consignados no campo “rendimentos tributáveis, deduções e
imposto retido na fonte” do comprovante de f. 09.
A diferença do valor consignado no campo “informações complementares”,
conforme consta do campo observação, refere-se ao pagamento da pensão
alimentícia descontada da gratificação natalina (13o salário), não dedutível na
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007526/2008-95

declaração de ajuste anual porque a gratificação natalina sujeita-se à tributação
exclusiva (Instrução Normativa SRF no 15/2001, Art. 6o, inciso XV).
Vale dizer que para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação
natalina (13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na
tabela do mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho (Instrução
Normativa SRF no 15/2001, art. 7o).
Sendo assim, na determinação da base de cálculo da gratificação natalina (13o
salário) podem ser deduzidos, desde que correspondentes a este rendimento, os
valores relativos à pensão alimentícia, sendo vedada sua utilização na Declaração
de Ajuste Anual.
Por conseguinte, deve ser mantida em parte a glosa de dedução de pensão alimentícia
correspondente aos rendimentos recebidos a título de gratificação natalina, no
valor de R$ 2.242,46, e deve ser revertida a glosa no valor comprovado de R$
22.434,96, o que implica na alteração do crédito tributário lançado, conforme cálculo
exposto no capítulo a seguir.
De fato, quanto à despesa médica realizada pela companheira, Márcia Verônica
da Conceição Santos Lemos, não há como acatá-la, porquanto a prova documental carreada (fls.
89/94) é insuficiente para comprovar a união estável, uma vez que não demonstra efetivamente a
coabitação e/ou vida em comum há mais de cinco anos no decorrer do ano-calendário autuado,
aliado à ausência de dependentes declarados na DAA/2006 – logo, em total desalinho com a
legislação de regência (art. 35, II, da Lei no 9.250/95 e art. 38 da IN SRF 15/2001) – o que
corrobora o acerto da decisão recorrida, urgindo assim a manutenção da glosa operada.
Em relação ao pedido de dedução do valor correspondente ao desconto à título de
pensão alimentícia sobre o 13o salário (fls. 14), também melhor sorte não lhe reserva. Neste
ponto, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que por se sujeitar ao regime
de tributação exclusiva na fonte, tal parcela é indedutível, não podendo compor a base tributável
dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, cujo entendimento, aliás, está tipificado na Pergunta no
307 do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF 2007:
DEDUÇÕES DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
307 - Quais as deduções permitidas na legislação para determinação da base de
cálculo do imposto de renda na fonte sobre o décimo terceiro salário?
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(...)
Atenção:
1 - O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, portanto, as
deduções devem ser correspondentes a esse rendimento e não podem ser utilizadas na
Declaração de Ajuste Anual.
2 - Fica excluída, para fins de incidência no imposto de renda na fonte, a quantia de R$
100,00 referente ao 13o salário do ano-calendário de 2004, nos termos do art. 1o da Lei
no 10.996, de 2004. O valor líquido deve ser informado no Quadro 6 – “Rendimentos
Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, linha 01 (Décimo terceiro salário) ou linha
04 (Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva dos dependentes) da
Declaração de Ajuste Anual. A quantia excluída deve ser informada no Quadro 5 –
“Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”, linha 11 (Outros rendimentos do titular) ou
linha 12 (Rendimentos isentos e não-tributáveis dos dependentes) (Lei no 10.996, de 15
de dezembro de 2004, art. 1o e IN SRF no 440, de 11 de agosto de 2004, art. 1o).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007526/2008-95

(Lei no 8.134, de 1990, art. 16, III e IV; Lei no 11.311, de 2006, art. 3o, RIR/1999, art.
638, III e IV; IN SRF no 15, de 2001, art. 7o; IN SRF no 488, de 2004 e IN SRF no 627,
de 2006)
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, escorreita a ação fiscal e a decisão recorrida, ao teor da legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
diligência requestada, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação às glosas em litígio. Ademais, no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário
ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original